Tribunal: TJDFT
Processo: 0734554-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. PREVISÃO DE ARRAS. AUSÊNCIA. MULTA RESCISÓRIA. QUINZE POR CENTO (15%) DO VALOR PAGO. PROPORCIONALIDADE.

1. Ocorrendo rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela parte vendedora dos valores recebidos pelo imóvel, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa, quando prevista.

2. É razoável e proporcional a retenção pela promitente-vendedora de quinze por cento (15%) dos valores pagos pelo consumidor que deu causa à rescisão contratual.

3. Apelo não provido.